Tribunal: TJSP
Processo: 1014716-82.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INJUSTA AGRESSÃO COMETIDA POR SEGURANÇA DA IGREJA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PERTINÊNCIA. JULGAMENTO DA LIDE NO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Dano moral. Alegação do autor de que foi injustamente agredido por segurança da igreja ré. Pedido de produção de provas,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INJUSTA AGRESSÃO COMETIDA POR SEGURANÇA DA IGREJA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PERTINÊNCIA. JULGAMENTO DA LIDE NO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Dano moral. Alegação do autor de que foi injustamente agredido por segurança da igreja ré. Pedido de produção de provas, sobretudo a testemunhal. Pertinência. Julgamento no estado. Caracterização do cerceamento de defesa.
Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372755
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014716-82.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante HAMILTON LUIZ
DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE
DEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014716-82.2018.8.26.0196 -Voto no 16301
2
Apelação no 1014716-82.2018.8.26.0196
Comarca: Franca (3a Vara Cível)
Apelante: Hamilton Luiz da Rocha
Apelada: Igreja Universal do Reino de Deus
Voto no 16.301
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ALEGAÇÃO
DE INJUSTA AGRESSÃO COMETIDA POR SEGURANÇA DA
IGREJA.
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PERTINÊNCIA. JULGAMENTO DA LIDE NO ESTADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CARACTERIZAÇÃO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Dano moral. Alegação do autor de que foi
injustamente agredido por segurança da igreja ré. Pedido de
produção de provas, sobretudo a testemunhal. Pertinência.
Julgamento no estado. Caracterização do cerceamento de defesa.
Sentença anulada. Recurso provido.
O autor recorreu da sentença de fls. 222/227, de relatório
adotado, que julgou improcedente o pedido inicial. Arguiu, em síntese,
cerceamento de defesa; que a sentença deve ser anulada; que sofreu dano
moral, que deve ser indenizado; e que procede sua pretensão inicial.
Contrarrazões da ré.
É o relatório.
Alegou o autor que foi injustamente agredido por
segurança da Igreja ré. Afirmou que esteve no local a pedido do pastor para
tentativa de acordo, já que demandava a Igreja em ação antecedente, mas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014716-82.2018.8.26.0196 -Voto no 16301
3
não se chegou a um consenso.
Sustentou que ao deixar o local foi agredido bruscamente
por um dos seguranças, tendo sofrido luxação no ombro direito e arranhão no
rosto. Pediu, assim, a condenação a ré ao pagamento de indenização
equivalente ao dano moral sofrido.
A ré foi citada e apresentou defesa na qual afirmou que o
autor arremessou uma cadeira ao chão após não ser atendido pelo pastor cujo
auxílio espiritual buscava, tendo sido contido por frequentadores do local,
que o retiraram do templo. Alegando que não houve agressão por seus
seguranças, sustentou a improcedência do pedido.
Instadas as partes a especificarem as provas que
pretendiam produzir, autor e ré manifestaram-se elencando aquelas que
entendiam necessárias à comprovação dos fatos articulados.
Contudo, sobreveio sentença julgando o feito no estado e
desacolhendo a pretensão inicial.
Entendo, diante desse quadro, bem caracterizado o
cerceamento de provas.
O atual Código de Processo Civil, repetindo na essência o
CPC de 1.973, dispõe no art. 369 que As partes têm o direito de empregar
todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se
funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
Não fosse apenas isso, também determina no art. 373,
inc. I, que O ônus da prova incumbe: I ao autor, quando ao fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014716-82.2018.8.26.0196 -Voto no 16301
4
constitutivo de sei direito.
Os fatos ocorridos no dia 04 de novembro de 2014
restaram controvertido, mesmo após os depoimentos colhidos na delegacia de
polícia. A parte litigante tem o direito e o ônus de comprovar em Juízo suas
alegações, sobretudo quando pede expressamente a produção da prova, como
fez autor a fls. 218/219.
Portanto, caracterizado o cerceamento, é de se anular a
sentença para prosseguimento do processo, sobretudo com a designação da
audiência de instrução e julgamento.
Por fim, deixo de acolher a oposição ao julgamento
virtual, formulada pela ré (fls. 305) dada a situação de emergência em saúde
pública, ocasionada em razão da pandemia por coronavírus que assola nosso
país e o mundo, situação inimaginável, que tem modificado a forma de
trabalho, inclusive em nossos Tribunais Superiores, inviabilizando, por ora, o
julgamento presencial, motivo pelo qual, foi implementado o Sistema Remoto
de Trabalho em Segundo Grau por esta E. Corte, que editou diversos
provimentos, comunicados e recomendações, que podem ser visualizados por
meio
de
consulta
à
internet
(http://www.tjsp.jus.br/Coronavirus/Coronavirus/Comunicados).
Não obstante, neste momento excepcional, devem ser
observados os artigos 5o e 6o do CPC e o inciso LXXVIII, do art. 5o da
Constituição Federal, que prestigiam a boa-fé, a lealdade processual e a
cooperação entre as partes, pretextando uma decisão de mérito, num tempo
razoável, bem como Resolução no 314/20 do CNJ (artigos 4o e 5o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014716-82.2018.8.26.0196 -Voto no 16301
5
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo, mormente com
a designação da audiência de instrução e julgamento.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR